Tribunal: TJSP
Processo: 2040536-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que indeferiu a penhora sobre percentual do faturamento da agravada – Possibilidade da constrição no caso em tela – Pesquisas nos sistemas oficiais que restaram infrutíferas – Agravada que não apresentou meio mais eficiente e menos gravoso para a satisfação do débito - Art. 805, p.u., CPC – Percentual pretendido pela

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que indeferiu a penhora sobre percentual do faturamento da agravada – Possibilidade da constrição no caso em tela – Pesquisas nos sistemas oficiais que restaram infrutíferas – Agravada que não apresentou meio mais eficiente e menos gravoso para a satisfação do débito - Art. 805, p.u., CPC – Percentual pretendido pela recorrente (vinte por cento do faturamento bruto) que se mostra excessivo, podendo prejudicar suas atividades – Fixação da penhora em 5% (cinco por cento) dos rendimentos brutos da empresa - Recurso nesta parte parcialmente provido.
EXECUÇÃO – PENHORA – Nomeação de administrador-depositário pelo MM. Juízo – Admissibilidade – Previsão da medida no art. 866, §2o, do CPC – Precedentes – Pretensão da recorrente em indicar representante da agravada para tal fim – Medida que pode ser adotada excepcionalmente, quando há anuência expressa das partes envolvidas – Art. 6o e 190 do CPC - Súmula 319 do E. STJ – Decisão reformada para permitir a nomeação do sócio para administração da constrição, condicionada com sua expressa anuência para o encargo – Recurso nesta parte parcialmente provido."

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000766921
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2040536-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RÁDIO
E TELEVISÃO BANDEIRANTES S.A., é agravado KOCH TAVARES
PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA..
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2040536-24.2020.8.26.0000 -Voto no 48396 – São Paulo
2
VOTO No
:
48396
AGRV.No
:
2040536-24.2020.8.26.0000
COMARCA
:
SÃO PAULO
AGTE.
:
RÁDIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES S.A.
AGDO.
:
KOCH TAVARES PROMOÇÕES E EVENTOS
LTDA.
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL Decisão que indeferiu a
penhora sobre percentual do faturamento da agravada
Possibilidade da constrição no caso em tela Pesquisas nos
sistemas oficiais que restaram infrutíferas Agravada que
não apresentou meio mais eficiente e menos gravoso para a
satisfação do débito - Art. 805, p.u., CPC Percentual
pretendido pela recorrente (vinte por cento do faturamento
bruto) que se mostra excessivo, podendo prejudicar suas
atividades Fixação da penhora em 5% (cinco por cento)
dos rendimentos brutos da empresa - Recurso nesta parte
parcialmente provido.
EXECUÇÃO PENHORA Nomeação de administrador-
depositário pelo MM. Juízo Admissibilidade Previsão
da medida no art. 866, §2o, do CPC Precedentes
Pretensão da recorrente em indicar representante da
agravada para tal fim Medida que pode ser adotada
excepcionalmente, quando há anuência expressa das partes
envolvidas Art. 6o e 190 do CPC - Súmula 319 do E. STJ
Decisão reformada para permitir a nomeação do sócio
para administração da constrição, condicionada com sua
expressa anuência para o encargo Recurso nesta parte
parcialmente provido.”
1) Insurge-se a parte agravante
contra
r.
decisão
proferida
nos
autos
da
execução de título extrajudicial que move em
face da agravada, na qual o MM. Juiz “a quo”
indeferiu o pedido de penhora sobre percentual
do faturamento da empresa agravada. Alega, em
síntese que: cabível a penhora de percentual do
faturamento da empresa, na razão de 20% (vinte
por cento), se configurando a medida mais
razoável, tendo decorrido mais de dois anos da
propositura da ação e diversas tentativas de
penhora; o administrador judicial designado para
a constrição poderá ser o próprio representante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2040536-24.2020.8.26.0000 -Voto no 48396 – São Paulo
3
legal da empresa devedora.
Efetuou-se o preparo.
Não houve pedido para concessão de
efeito suspensivo ou antecipação da tutela
recursal.
A
parte
agravada
apresentou
contraminuta, na qual argumentou em apertada
síntese que: há necessidade de comprovação de
ausência de bens penhoráveis para aplicação do
art. 866 do Código de Processo Civil; a nomeação
de um perito administrador não encontra vedação
no ordenamento jurídico; inaplicável o altíssimo
percentual pretendido pela recorrente. Postulou,
ainda, a suspensão do processo por todo o
período da pandemia por força maior, nos termos
do art. 313, VI do CPC/15.
Houve
oposição
ao
Julgamento
virtual (fls. 100).
É o breve relatório.
2) Merece acolhimento parcial o
recurso.
Preliminarmente,
incabível
a
suspensão do processo por todo o período da
pandemia meramente por alegação genérica de
força maior, não estando comprovada “in casu”
quaisquer das hipóteses do art. 313 do Código de
Processo Civil.
Com efeito, estando em discussão no
presente feito a constrição sobre faturamento, é
certo que, em caso de paralisação total das suas
atividades, não incorrerá a executada em qualquer prejuízo, independentemente do
resultado do agravo.
No mérito, o artigo 835, inciso X,
do
Código
de
Processo
Civil
prevê
a
possibilidade de a penhora recair sobre o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2040536-24.2020.8.26.0000 -Voto no 48396 – São Paulo
4
faturamento da empresa nos casos de o devedor
não possuir bens ou, caso existam, sejam de
difícil execução ou insuficientes para saldar o
crédito demandado.
E no caso em questão, as pesquisas
realizadas nos sistemas oficiais (Bacenjud, Renajud e Infojud, fls.
282/287,
288/294,
299/322, respectivamente) não foram suficientes
para localizar bens passíveis de adimplir com o
débito.
Da mesma forma, a parte recorrente
não apresentou outro meio, mais eficiente e
menos gravoso, para a satisfação integral do
débito, sendo seu o ônus, nos termos do art.
805, parágrafo único, do CPC/15.
Nesse sentido:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Execução
de
título
extrajudicial Decisão registrando o
esgotamento de meios para a satisfação
do
débito
e
a
determinação
para
penhora sobre o faturamento líquido da
executada em momento anterior, nomeou
administrador-depositário, fixando sua
honorária e prazo para a apresentação
de plano de administração Preclusão
do tema da penhora do faturamento da
empresa
Cabimento da excepcional
nomeação de administrador fora dos
quadros da empresa, tendo em vista
recalcitrância
da
executada
no
cumprimento da ordem de depósito da
quantia penhorada - Inteligência do
art. 866, §2o, do CPC/15 - Ausência de
indicação, pela executada, de meio
menos oneroso para quitação do débito
Inteligência do art. 805, parágrafo
único, do CPC - Recurso negado.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2040536-24.2020.8.26.0000 -Voto no 48396 – São Paulo
5
(Agrv. no 2208164-09.2018.8.26.0000

13a Câmara de Direito Privado
Rel.
Des.
FRANCISCO
GIAQUINTO

j.
07.01.19).
Contudo, reputa-se como excessiva a
constrição no patamar de 20% (vinte por cento)
sobre o faturamento, conforme pretendido pela
agravante exequente.
Tal
constrição
não
pode
inviabilizar a atividade empresarial da parte
agravada. Nesse sentido o entendimento do E.
STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO NO
PERCENTUAL DE 5%. ACÓRDÃO DE ORIGEM
QUE ESPELHA A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. A jurisprudência do STJ é firme no
sentido de que "É possível, em caráter
excepcional, que a penhora recaia
sobre o faturamento da empresa, desde
que o percentual fixado não torne
inviável o exercício da atividade
empresarial, sem que isso configure
violação
do
princípio
da
menor
onerosidade para o devedor, posto no
art. 620 do CPC." (AgRg no Resp.
1.320.996/RS, Rel. Min. Castro Meira,
DJ de 11/9/2012). De igual modo: AgRg
no Ag. 1.359.497/RS, Rel. Min. Arnaldo
Esteves, DJ de 24/3/2011, AgRg no
Resp. 1.328.516/SP, Rel. Min. Humberto
Martins, DJ de 17/9/2012. (...).”
(AgRg no AREsp. 242970/PR, Primeira
Turma, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES,
j. 13.11.12, DJe. 22.11.12).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2040536-24.2020.8.26.0000 -Voto no 48396 – São Paulo
6
Dessarte, cabível a realização da
penhora no importe de 5% (cinco por cento) do
faturamento bruto, como vem decidindo esta C.
Câmara
em
processos
semelhantes,
o
que,
respeitado o entendimento da agravante, não
configura onerosidade excessiva e respeita o
interesse do credor em satisfazer o débito,
previsto no art. 797 do CPC/15.
“Execução - Penhora
Incidência sobre 20% do faturamento
líquido mensal da empresa agravante
Penhora que está prevista nos arts.
835, X, e 866 do atual CPC Caso em
que
foram
realizadas
diversas
diligências, visando à localização de
bens passíveis de constrição, porém,
sem sucesso Execução que se processa
no interesse do credor Modalidade de
penhora que deve persistir. Execução
Penhora - Constrição incidente sobre
20% do faturamento líquido mensal da
empresa
agravante
que
se
revela
inadequada - Penhora desse percentual
que pode resultar no comprometimento
de obrigações fiscais, trabalhistas e
previdenciárias da empresa, impedindo
o
seu
funcionamento

Viável
a
estipulação do limite de 5% sobre o
faturamento bruto mensal da empresa
agravante
Penhora sobre a receita
líquida
que
seria
inócua,
não
assegurando a garantia do juízo caso a
empresa executada comprovasse a ocorrência de prejuízo ou saldo
negativo em seu balanço - Decisão
reformada nesse ponto - Agravo provido
em
parte.”
(Agrv.
no
2033573-34.2019.8.26.0000
Rel. Des.
JOSÉ MARCOS MARRONE
j. 21.05.19

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2040536-24.2020.8.26.0000 -Voto no 48396 – São Paulo
7
g.n.). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Penhora de
faturamento de empresa. Legitimidade.
Redução, porém, a 5% do movimento
bruto. Necessidade de preservar o
equilíbrio orçamentário da devedora
para poder continuar sua atividade
econômica.
AGRAVO
PARCIALMENTE
PROVIDO.”
(Agrv.
no
2040433-51.2019.8.26.0000
Rel. Des.
SEBASTIÃO FLÁVIO j. 09.04.19 g.n.).
Quanto à administração dos valores,
artigo 866, §2o, do Código de Processo Civil é
cristalino ao prever a necessidade de nomeação
de um administrador-depositário.
“Art. 866. Se o executado não tiver
outros bens penhoráveis ou se, tendo-
os, esses forem de difícil alienação
ou insuficientes para saldar o crédito
executado, o juiz poderá ordenar a
penhora de percentual de faturamento
de empresa.
(...)
§ 2o O juiz nomeará administrador-
depositário,
o
qual
submeterá
à
aprovação judicial a forma de sua
atuação e prestará contas mensalmente,
entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos
balancetes mensais, a fim de serem
imputadas no pagamento da dívida.”
Tal
norma
tem
por
objetivo
resguardar o pleno funcionamento da empresa com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2040536-24.2020.8.26.0000 -Voto no 48396 – São Paulo
8
a constrição judicial, com apresentação de plano
de administração nos mesmos moldes do art. 862
do mesmo Código, assim como garantir que as
informações prestadas ao MM. Juízo condizem
fidedignamente com a realidade financeira da
empresa
constrita.
Nesse
sentido
preleciona
DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES:
“O § 2o (...) prevê a nomeação
pelo juízo de um administrador- depositário, com a atribuição de
submeter à aprovação judicial a forma
de efetivação da constrição, bem como
de prestar contas mensalmente das
quantias recebidas, com a apresentação
dos respectivos balancetes mensais.
Essa regra vem ao encontro de substanciosa doutrina e da
jurisprudência que sempre defenderam a
necessidade
de
indicação
de
um
administrador-depositário, responsável
pela
elaboração
de
um
plano
de
administração de valores da empresa
devedora, nos exatos termos do art.
862 do Novo CPC (STJ, 2.a Turma, Resp.
967.820/RJ, rei. Min. Eliana Calmon,
j. 11.11.2008, DJ 24.11.2008; Resp.
726.956/RS, 1 .a Turma, rei. Min.
Teori Albino Zavascki, j. 09.09.2008,
DJ 17.09.2008).
O
entendimento
que
restou
consagrado pelo legislador funda-se na
premissa de que a penhora de dinheiro
é
muito
diferente
da
penhora
do
faturamento, porque, no segundo caso,
pode-se afetar o capital de giro da
empresa, o que fatalmente gerará um
verdadeiro colapso em suas contas,
ocasionando até mesmo, em casos extremos, a paralisação de suas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2040536-24.2020.8.26.0000 -Voto no 48396 – São Paulo
9
atividades (Informativo 509/STJ, la
Turma, AgRg no AREsp. 242.970-PR, rei.
Min.
Benedito
Gonçalves,
j.
13.11.2012, DJe 22.11.2012). Diante
dessa situação, faz-se necessária a
indicação de um administrador que
apresente uma forma de administração e
um esquema de constrição (não de
pagamento), até que o juízo esteja
integralmente garantido, de forma que
a penhora não afete o capital de giro
da empresa, permitindo a continuidade
plena
de
suas
atividades.”
(NOVO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO.
ARTIGO POR ARTIGO - p. 1718
Ed.
JUSPODIVUM 2 016 - SALVADOR)
Mesmo sob a égide da legislação
processual anterior, o E. STJ já adotava o
entendimento de que é indispensável a nomeação
de
administrador
judicial,
responsável
por
apresentar a forma de administração e o meio de
pagamento do débito exequendo (AgRg no Resp.
407.223-SP, DJe 05/05/2003, Resp. 594.564-SP,
DJe
18/10/2004.
Resp.
525.295-SC,
DJe
28/03/2005)
No mesmo sentido já decidiu este
Sodalício:
“EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL PENHORA FATURAMENTO
DA EMPRESA
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Decisão que deferiu a penhora sobre o
faturamento da empresa executada, com
nomeação
de
administrador

Insurgência da executada Acolhimento
em parte O art. 835, X, do CPC prevê
a
possibilidade
de
penhora
do
faturamento Ausência de bens livres

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2040536-24.2020.8.26.0000 -Voto no 48396 – São Paulo
10
e desembaraçados para satisfazer o
crédito
Penhora, no entanto, que
deve recair sobre 15% do faturamento
líquido, em observância à manutenção
da atividade empresarial A nomeação
de
administrador
é
procedimento
estabelecido no artigo 866, § 2o, do
CPC
Interesse do próprio credor

Possibilidade posterior de restituição
das despesas processuais - Decisão
parcialmente
reformada.
Recurso
parcialmente
provido.”
(Agrv.
no
2141343-57.2017.8.26.0000 11a Câmara
de Direito Privado Rel. Des. MARINO
NETO j. 18.09.17).
Assim, não há dúvidas sobre o
intento do legislador em designar um especialista para a tarefa, sendo o mais
indicado um administrador nomeado pelo MM. Juízo
para tal.
Todavia, à luz da possibilidade de
celebração de acordo procedimental entre as
partes, nos termos do art. 190 do CPC/15, e
dentro do dever de cooperação processual (art.
6o do mesmo Código), é possível que os
litigantes, de comum acordo e com o fim de
minimizar os custos da execução, possam nomear,
a princípio, um dos sócios da executada para
administração e depósito dos recursos.
Neste mesmo diapasão, conforme dispõe a jurisprudência do E. STJ, o
representante da empresa agravada não pode ser
obrigado a aceitar a função de administrador
contra sua vontade:
“O encargo de depositário de bens
penhorados
pode
ser
expressamente
recusado.
(Súmula
319,
CORTE
ESPECIAL,
julgado
em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2040536-24.2020.8.26.0000 -Voto no 48396 – São Paulo
11
05/10/2005, DJ 18/10/2005 p. 103)”
"Debate
a
recorrente
acerca da possibilidade da recusa do
representante legal da devedora como
depositário da penhora do faturamento
da empresa. Anote-se que a pretensão
recursal se limita a defender a tese
de que poderia ter opção de recusar
tal
encargo.
O
acórdão
recorrido
merece reforma, pois a jurisprudência
deste
Tribunal
consolidou-se
no
sentido de que o devedor executado não
está obrigado a assumir a condição de
depositário dos bens penhorados, já
que inexistente disposição normativa
nesse sentido [...]." (Resp. 263910
SP,
Rel.
Ministro
CASTRO
MEIRA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 05/10/2004,
DJ 16/11/2004, p. 221).
Desta
forma,
apenas
no
caso
excepcional em que há anuência expressa de ambas
as partes com a nomeação de representante da
devedora
como
administrador-depositário
dos
valores bloqueados é possível o afastamento da
indicação do administrador “ad hoc” pelo MM.
Juízo de primeira instância.
E, em sua contraminuta, a empresa
constrita não deixa claro seu entendimento
específico sobre o tema, limitando-se a afirmar
que, embora permitida judicialmente, é prematura
sua nomeação (fls. 107/109).
De rigor, portanto, o acolhimento
parcial do pleito recursal neste ponto, para
deferir a nomeação do socio da devedora como
administrador depositário do montante bloqueado,
condicionada à sua expressa anuência com o
encargo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2040536-24.2020.8.26.0000 -Voto no 48396 – São Paulo
12
Ante o exposto, dá-se provimento
parcial ao recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator